Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO JUÍZO ORIGINÁRIO NÃO APRECIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de agravo de instrumento, revela-se inadmissível, quando pendente de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de caracterizar supressão de instância. .

2. É incabível nova intimação ou reabertura de prazo para recolhimento do preparo referente ao agravo de instrumento porquanto o artigo 101 do Código de Processo Civil não contempla tal situação, não sendo o caso de aplicação do § 4o do artigo 1.007, quando já oportunizado o momento para sua arrecadação, sem atendimento da parte.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.